Tribunal: TJMMG
Processo: 2000797-66.2024.9.13.0005
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000797-66.2024.9.13.0005 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 26/05/2026 Publicação: 29/05/2026 Decisão: unânime EMENTA DIREITO PENAL MILITAR – APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ABANDONO DE POSTO – ART. 195 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – PRELIMINAR DE QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA REJEITADA – MÉRITO – MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CRIME DE MERA CONDUTA – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO CONCRETO PARA A SUA CONSUMAÇÃO – DOSIMETRIA DA PENA – MAUS ANTECEDENTES – HISTÓRICO DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES ADMINISTRATIVAS – INIDONEIDADE PARA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE – INTELIGÊNCIA DO PRINCÍPIO DO NULLA POENA SINE CULPA – PARÂMETRO DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE – CRITÉRIO DE UM SEXTO CALCULADO SOBRE A PENA MÍNIMA ABSTRATA – PREVALENCIA DA REGRA MAIS BENÉFICA AO ACUSADO – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e rejeitar a preliminar arguida, e, no mérito, também à unanimidade, em dar parcial provimento à apelação, tão somente para redimensionar a pena imposta ao apelante, tornando-a definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos, com ressalva do desembargador Fernando Armando Ribeiro no que se refere ao fundamento adotado para o afastamento da circunstância judicial de maus antecedentes. Para compor o quórum, nos termos da Portaria do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais n. 1.830/2026, participou do julgamento o desembargador Fernando Armando Ribeiro. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa do réu Alexandre da Cruz Carvalho, em face da sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou pela prática do crime de abandono de posto, previsto no artigo 195 do Código Penal Militar (CPM), fixando a pena TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 definitiva em 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, sendo-lhe negado o benefício da suspensão condicional da pena. Narra a denúncia (Evento 1), recebida em 03/12/2024 (Evento 2): No dia 19 de novembro de 2024, aproximadamente às 15:15 horas, em Contagem/MG, o denunciado, no exercício de sua função militar e devidamente escalado, abandonou seu posto e lugar de serviço, sem ordem superior. O militar denunciado estava escalado na função de redator de REDS na sede da 38ª CIA da PM com entrada em serviço as 15:00 horas. Evento 1, PEÇAS APF 5, págs. 8/16. Contudo, sem comunicar ou receber autorização, aproximadamente às 15:15 horas o denunciado abandona seu posto. Às 15:24 horas o denunciado deixa as dependências da 38ª CIA da PM - Evento1, Vídeo12. Em fiscalização, o 1º Ten PM Denes Lander Martins de Castro tomou conhecimento que o denunciado assumiu serviço, mas se ausentou em sua motocicleta da unidade militar tomando rumo ignorado. Em diligência o Tenente apurou que ninguém autorizou a saída ou foi comunicado da ausência do denunciado. Assim, o oficial entrou em contato telefônico com o denunciado que afirmou estar em uma barbearia aguardando para cortar o cabelo. Às 15:43 horas (Evento1, Vídeo11) o denunciado regressa à 38ª CIA PM, onde lhe é dada voz de prisão em flagrante. Ante ao exposto, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais denuncia o Cb PM Alexandre da Cruz Carvalho como incurso nas sanções do artigo 195 (abandono de posto), do Código Penal Militar, requerendo a sua citação para apresentação de defesa que quiser produzir, ouvidas as testemunhas abaixo relacionadas, cumpridas as demais formalidades da lei para, ao final, ser condenado nas sanções cabíveis. Em sentença publicada no Evento 176 dos autos originários, o Conselho Permanente de Justiça decidiu, por unanimidade, rejeitar a preliminar defensiva de quebra da cadeia de custódia e, no mérito, julgar procedente a denúncia, para condenar o acusado pela prática do crime militar de abandono de posto (artigo 195 do CPM). Por maioria de três votos a dois, o referido Conselho fixou a pena definitiva em 6 (seis) meses de detenção. Por unanimidade, foi estabelecido o regime inicial aberto. Por maioria de 4 (quatro) votos a 1 (um), foi negada a concessão da suspensão condicional da pena, com fundamento nos antecedentes do réu. Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do réu, representado pela Defensoria Pública de Minas Gerais, interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (Evento 183), sustenta, em sede preliminar, a quebra da cadeia de custódia das mídias audiovisuais anexadas aos autos do auto de prisão em flagrante originários (Processo 2000756-02.2024.9.13.0005), requerendo o seu desentranhamento. Argumenta que não foram observados os procedimentos legais para garantir a integridade e a autenticidade das imagens referentes à saída do apelante da unidade militar e ao seu retorno a ela, o que tornaria a prova ilícita e exigiria a análise e o julgamento do feito sem que tais documentos sejam considerados como prova válida. No mérito, a defesa alega ausência de provas, por inexistirem testemunhas presenciais que confirmem a efetiva saída do réu da unidade com intenção de abandono de forma definitiva. Argumenta que o apelante não se ausentou do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 quartel, mas apenas permaneceu no banheiro da unidade devido a um problema intestinal. Assim, requer a sua absolvição com base no artigo 439, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar (CPPM). A defesa argumenta, também, atipicidade da conduta, com pedido de absolvição fundamentado no artigo 439, alínea "b", do CPPM. Afirma que a função exercida era de natureza meramente administrativa e burocrática, não havendo prejuízo concreto ao serviço policial. Sustenta que a ausência ocorreu por tempo reduzido e justificado, invocando o princípio da intervenção mínima para afirmar que a questão deveria ser tratada exclusivamente na esfera disciplinar militar. Com tais argumentos, a defesa do apelante requer o acolhimento da preliminar suscitada e, no mérito, a reforma da sentença condenatória com fulcro no art. 439, alínea “a” ou “b”, do CPPM. Caso seja mantida a condenação, a defesa requer a fixação da pena em 5 (cinco) meses e 7 (sete) dias de detenção, nos termos do voto divergente, ou a fixação da pena no mínimo legal de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto. Neste último aspecto, pode-se constatar equívoco argumentativo, na medida em que a pena mínima para o crime previsto no art. 195 do CPM é de 03 (três) meses de detenção. Pede, ainda, a concessão da suspensão condicional da pena, bem como a aplicação do instituto da detração penal, pelo período de prisão cautelar, e o direito de recorrer em liberdade. Em contrarrazões (Evento 190), o Ministério Público do Estado de Minas Gerais pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença condenatória, em seus exatos termos. O órgão ministerial argumenta, em relação à preliminar, que a alegação genérica de quebra de cadeia de custódia, sem a comprovação de adulteração ou de prejuízo real à defesa, não invalida a prova, especialmente porque as imagens estão corroboradas por farta prova testemunhal e documental. Além disso, alega que o tema se encontra precluso, por se tratar de questão já superada e decidida no presente feito, em caráter definitivo, nos Eventos 54 - DEC1 e 75 - ATA1, referendada à unanimidade pelo Conselho Permanente de Justiça. No mérito, o apelado destaca que a autoria e a materialidade estão plenamente comprovadas pelas filmagens da câmera de segurança, pela escala de serviço, pelo registro policial e pelos firmes depoimentos testemunhais dos oficiais e das praças, dentre os quais o 1º Ten PM Denes, o 2º Ten PM Anderson, o 3º Sgt PM Carlos, o Cb PM Leonardo e o Cb PM Alandino. Afirma que a alegação defensiva de problema intestinal se mostra isolada no conjunto probatório, pois o próprio apelante admitiu estar em uma barbearia ao ser contatado por telefone por seu superior. Afirma que o conjunto probatório demonstrou que a conduta do apelante violou diretamente os bens jurídicos tutelados pelo art. 195 do CPM, preenchendo integralmente os requisitos objetivos e subjetivos da figura típica. Quanto ao argumento, trazido pelo apelante, de atipicidade da conduta, que, supostamente, não teria causado prejuízo ao serviço militar, sendo que o abandono de posto não se aplicaria às atividades administrativas, o apelado assevera que se trata de alegação contra legem. Segundo o orgão ministerial, não se está diante de mera desídia administrativa, atraso justificável TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 ou falha episódica decorrente de desorganização ou falta de zelo. Aduz que o acervo probatório dos autos evidencia que o apelante deliberadamente deixou de observar o protocolo funcional e as determinações de serviço, afastando-se do posto para o qual estava escalado de maneira consciente, voluntária e sem qualquer autorização. Ressalta que é desnecessária a demonstração de prejuízo concreto ao serviço administrativo, o que afasta a tese de atipicidade ou de incidência do princípio da insignificância. O apelado defende que o histórico de infrações disciplinares do apelante – mais de 20 (vinte) procedimentos disciplinares, quadro que demonstra não se tratar de episódio isolado, mas de comportamento reiterado e incompatível com os valores de hierarquia e disciplina – afasta a fixação da pena no mínimo legal e impede a concessão do benefício da suspensão condicional da pena. Por fim, segundo o apelado, revela-se inócua a aplicação do instituto da detração penal, uma vez que o tempo de 18 (dezoito) dias em que o acusado permaneceu sob prisão cautelar em nada altera o regime de cumprimento de pena a ser fixado, haja vista que a sentença já lhe assegurou o regime inicial aberto, em perfeita sintonia com o artigo 42 do Código Penal comum e o artigo 66, inciso III, 'c', da Lei de Execução Penal. Remetidos os autos a esta Corte, a Procuradoria de Justiça com atuação neste Tribunal ofertou parecer (Evento 9), opinando pelo conhecimento do recurso, pela rejeição da preliminar e pelo desprovimento do mérito. Afirma que a preliminar de nulidade está preclusa e sem demonstração de prejuízo concreto. No mérito, assevera que a materialidade e a autoria estão devidamente comprovadas pela prova documental e testemunhal. Ressalta que a ofensa aos bens jurídicos da disciplina e da regularidade do serviço foi clara, justificando a intervenção penal e afastando o princípio da insignificância. Destaca que a pena aplicada e a vedação ao benefício suspensivo são adequadas e proporcionais diante dos registros disciplinares negativos do militar. Os autos foram revistos, na forma regimental. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Conheço do recurso, presentes os pressuspostos de sua admissibilidade. Senhores desembargadores, após detida análise dos autos, entendo que ao presente recurso deve ser dado parcial provimento, apenas para diminuir a pena imposta ao apelante. A defesa do apelante argui, preliminarmente, a quebra da cadeia de custódia das mídias audiovisuais juntadas aos autos do Auto de Prisão em Flagrante originário, requerendo o seu desentranhamento. A preliminar suscitada não merece ser acolhida. No sistema processual penal militar, a declaração de nulidade exige a demonstração de um prejuízo para a parte, o que não ocorreu neste caso. Nos termos do art. 499 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), nenhum ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa. No caso em tela, a defesa formula uma alegação abstrata de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 quebra da cadeia de custódia, sem apontar qualquer indício real de que as imagens tenham sido editadas, manipuladas ou adulteradas. Para além disso, a jurisprudência pátria estabelece que eventuais falhas na documentação do recolhimento de uma prova não geram sua exclusão automática do processo. Tais questões devem ser avaliadas pelo juiz em conjunto com todas as outras provas produzidas. No presente caso, os vídeos não são a única prova contra o apelante; eles apenas confirmam o que foi fartamente documentado pela escala de serviço, pelo Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) e pelos depoimentos das testemunhas. Sobre o tema, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: 1. A quebra da cadeia de custódia não gera nulidade obrigatória da prova, devendo eventuais irregularidades ser analisadas em conjunto com o acervo probatório para verificar sua confiabilidade. 2. A ausência de indícios de adulteração ou manipulação das provas digitais, corroboradas por outros elementos probatórios, afasta a alegação de ilicitude. 3. A Teoria dos Frutos da Árvore Envenenada não se aplica quando as provas originais são consideradas lícitas e válidas. (AgRg no HC n. 1.050.577/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 17/12/2025, DJEN de 23/12/2025.) Portanto, não existindo prova de adulteração e não havendo demonstração de prejuízo, a integridade da prova se mantém. Rejeito, pois, a preliminar. Passo ao exame do mérito. O apelante busca sua absolvição sob dois argumentos principais: a falta de provas de sua intenção de abandonar o posto, alegando que apenas foi ao banheiro da unidade, e a atipicidade da conduta, sob o argumento de que a saída não causou prejuízo ao serviço administrativo. A ocorrência do crime e a autoria estão inequivocamente comprovadas no processo. A materialidade se encontra atestada pela escala de serviço (Evento 1, PEÇAS APF5, Autos do Inquérito Policial Militar (IPM) n. 2000756-02.2024.9.13.0005), a qual confirma que o apelante estava designado para a função de redator de REDS no horário das 15 às 21 horas do dia 19/11/2024. As imagens de segurança (Evento 1, VÍDEOS 11 e 12, autos do IPM) registraram o momento exato em que ele saiu da unidade conduzindo uma motocicleta, às 15h24min, tendo retornado às 15h43min. A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório – de que permaneceu no banheiro da unidade militar por mais de vinte minutos devido a um problema intestinal – é uma narrativa isolada e frontalmente desmentida pelas provas carreadas aos autos, notadamente dos firmes e uníssonos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório. Conforme relatado pelo 1º Ten PM Denes Lander Martins de Castro em seu depoimento judicial (Evento 75, VÍDEO5, autos originários), no dia dos fatos, por volta das 15 horas, ele viu o apelante deixar o posto de serviço em sua motocicleta, sem autorização prévia. O 1º Ten PM Denes relatou que ao telefonar para o Cb PM Alexandre, para saber o que havia acontecido, o ora apelante confessou que estava em uma barbearia aguardando para cortar o cabelo, momento em que determinou que ele retornasse imediatamente. Disse TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 que, passados cerca de 5 (cinco) minutos, o apelante voltou para a Cia PM, momento em que lhe deu voz de prisão por abandono de posto. A testemunha destacou, ainda, que chegou a percorrer algumas barbearias nas proximidades, mas não obteve confirmação da presença do apelante em nenhum dos locais visitados, sendo que ele se recusou a informar o endereço exato do local onde estaria. Por fim, o depoente destacou que não havia outros militares designados para a redação de REDS no local naquele momento. No mesmo sentido, foi o depoimento judicial prestado pelo 2º Ten PM Anderson Teixeira de Oliveira (Evento 75, VÍDEO5, autos originários), que, na data dos fatos, exercia a função de coordenador de turno. De acordo com a testemunha, o Cb PM Alexandre da Cruz Carvalho estava designado para a função de redator de REDS no posto fixo da companhia, mas que, naquele dia, foi visto deixando seu posto de serviço sem qualquer autorização prévia. Aduziu que o 1º Ten PM Denes Lander, que estava trabalhando como fiscal naquele dia, entrou em contato com ele por meio telefônico, e, ao ouvir do apelante que ele estava em uma barbearia aguardando para realizar um corte de cabelo, determinou que ele voltasse imediatamente. Asseverou que quando o recorrente retornou para a companhia foi preso em flagrante pelo 1º Ten PM Denes Lander, ao passo que o depoente o conduziu para o 18º Batalhão, para a confecção do Auto de Prisão em Flagrante (APF). Ainda de acordo com a testemunha, o apelante apresentava um histórico de resistência habitual a ordens, o que, inclusive, havia motivado sua transferência do policiamento ostensivo de rua para o serviço administrativo, bem como pontuou que a saída para fins pessoais durante o serviço não é permitida sem justificativa de urgência ou saúde. A alegação de atipicidade da conduta, fundamentada na ausência de prejuízo ao serviço administrativo, é igualmente improcedente e contraria a lei. O crime de abandono de posto, previsto no artigo 195 do Código Penal Militar (CPM), é um crime de mera conduta e de perigo presumido. Isso significa que o crime se consuma no exato momento em que o militar se afasta de seu local de serviço sem a devida autorização superior. A lei penal militar não exige que a ausência cause um dano efetivo, como a interrupção do registro de ocorrências policiais. O que se protege com esta lei não é apenas a execução da tarefa burocrática, mas, sim, os valores da hierarquia, da disciplina e da prontidão do serviço militar. A confiança de que o militar estará no local determinado durante seu turno é essencial para a instituição. Ao sair da unidade para resolver um assunto particular e fútil (cortar o cabelo) sem permissão, o apelante quebrou essa confiança e violou os deveres militares. Também não cabe a aplicação do princípio da intervenção mínima ou da insignificância. O comportamento do apelante não foi um descuido isolado. O Extrato de Registros Funcionais (ERF) do réu (Evento 146, ERF1, autos originários) demonstra um histórico de mais de vinte procedimentos disciplinares, evidenciando uma postura reiterada de descompromisso com as regras da instituição. Essa repetição de condutas indisciplinadas demonstra que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 a resposta administrativa já não se revela suficiente, sendo necessária a intervenção do Direito Penal. A conduta do apelante, portanto, amolda-se perfeitamente ao tipo penal do artigo 195 do CPM, sendo a manutenção da condenação medida que se impõe. No tocante à dosimetria da pena, o apelante pede a redução da sanção, alegando que a condenação em 6 (seis) meses se mostrou excessiva. Neste ponto, o recurso merece acolhimento. A sentença condenatória considerou duas circunstâncias judiciais como negativas, para aumentar a pena: os motivos determinantes, já que o réu abandonou o posto para cortar o cabelo, portanto, um motivo fútil, e os maus antecedentes do réu, comprovados por seu extenso histórico de punições disciplinares. A identificação de duas circunstâncias negativas mostra-se incorreta, bem como o parâmetro utilizado para aumentar a pena na primeira fase da dosimetria precisa ser adequado para refletir o critério mais favorável ao réu. Inicialmente, cabe registrar que a circunstância judicial dos maus antecedentes não expressa maior culpabilidade pela prática do fato e, por isso, não pode elevar a pena-base. A consideração dos maus antecedentes pode confirmar a aplicação da pena no limite máximo indicado pela culpabilidade ou compensar a incidência de uma circunstância judicial favorável. Os antecedentes do acusado dizem respeito aos fatos anteriores de sua vida que não são objeto da imputação que fundamentou a acusação submetida a julgamento. Por não estar relacionados à causa de pedir da condenação, a análise dessa circunstância judicial atende exclusivamente aos objetivos da pena de prevenir a prática de novos crimes. A constatação de maus antecedentes não pode fundamentar o aumento da pena-base. Por não estar a circunstância relacionada à causa de pedir da condenação, os efeitos prejudiciais de sua consideração desfavorável devem limitar-se a indicar a necessidade de fixar a pena-base no limite indicado pelas circunstâncias relacionadas ao objetivo de reprovar o crime cometido. Esta limitação decorre diretamente da aplicação do princípio do nulla poena sine culpa. O princípio constitui forte expressão do Estado Democrático de Direito e impõe que nenhuma pena seja aplicada sem a correspondente reprovação jurídica pela prática de um fato criminoso. Mais do que fundamento, a culpabilidade funciona como limite: a pena não pode ultrapassar a medida da reprovação que se dirige ao condenado pela realização do crime que lhe foi imputado e submetido a julgamento. Neste sentido, o § 1° do art. 53 do CPM dispõe expressamente que a punibilidade do condenado é determinada pela culpabilidade. Elevar a pena com base nos antecedentes significaria punir não pelo crime objeto do processo – que constituiu a causa de pedir da condenação –, mas por fatos diversos, sobre os quais a culpabilidade em apuração não recai. A majoração de pena que assim se verificaria não encontraria lastro em qualquer juízo de reprovação jurídica legitimamente referido ao crime em julgamento, configurando violação à garantia constitucional. A causa de pedir da condenação criminal é a prática de um crime especificamente descrito na denúncia. É sobre esse fato – e somente sobre ele – que o acusado exerce o seu direito de defesa, apresenta provas, questiona a TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 imputação e produz contraprova. Os antecedentes criminais não integrando a causa de pedir, não há acusação formal a respeito deles, não há instrução probatória específica e, por conseguinte, não há contraditório efetivo. Utilizar os antecedentes para majorar a pena-base implicaria, em última análise, punir o condenado por fatos sobre os quais ele não teve a oportunidade de se defender plenamente no processo em que é condenado. Isso violaria não apenas o princípio do nulla poena sine culpa, mas também as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa [art. 5°, LV, da Constituição da República (CR)], além do princípio da individualização da pena (art. 5°, XLVI, da CR), que exige fundamentação concreta e vinculada especificamente à causa de pedir da condenação. Desta forma, apenas a circunstância relacionada aos motivos do crime, no caso, motivação fútil, pode repercutir em aumento da pena-base. No que diz respeito ao critério utilizado para proceder à exasperação da pena-base, cabe considerar que o CPM e o Código Penal (CP) comum são omissos em relação ao critério a ser utilizado para a quantificação do aumento da pena-base decorrente da consideração desfavorável de circunstâncias judiciais. O Superior Tribunal de Justiça, diante dessa lacuna, desenvolveu dois critérios alternativos, registrados no voto condutor do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 2024/0010860-0, de relatoria do ministro Joel Ilan Paciornik, julgado pela 5ª Turma e publicado no Diário da Justiça eletrônico em 3 de julho de 2024. O primeiro critério corresponde ao aumento na fração de um sexto (1/6), calculado a partir da pena mínima abstratamente prevista para o crime. O segundo critério consiste no aumento de um oitavo (1/8) sobre o intervalo existente entre a pena mínima e a pena máxima cominadas. Para a concepção deste último, o Tribunal Superior considerou a previsão de oito circunstâncias judiciais no art. 59 do CP comum — raciocínio extensível, com as devidas adaptações, ao art. 69 do CPM. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça revela a aplicação desses critérios de maneira isolada, sem estabelecer hierarquia entre eles. A aplicação do princípio do maior benefício e do menor prejuízo à situação jurídica do condenado impõe que, em cada caso concreto, o julgador examine qual dos critérios se mostra mais favorável ao condenado. Sem fundamentação concreta que justifique a imposição de maior agravo à situação jurídica do condenado, deve-se adotar o critério mais benéfico. No caso concreto, deve-se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) calculada sobre a pena mínima prevista para o crime, para a única circunstância judicial validamente considerada para exasperar a pena-base. Para o crime de abandono de posto (artigo 195 do CPM), a pena mínima é de 3 (três) meses de detenção. Aplicando a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima de 3 (três) meses, em razão da consideração desfavorável da circunstância dos motivos do crime, chegamos ao valor de 15 (quinze) dias de exasperação. Assim, fixo a pena-base em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Na segunda fase da dosimetria, não existem agravantes ou atenuantes a serem consideradas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Na terceira fase, também não há causas de aumento ou de diminuição de pena. Torno, assim, a pena definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção. Considerando a quantidade da pena, mantenho o regime inicial aberto para o cumprimento da sanção. Apesar da redução da pena, mantenho a decisão que negou a suspensão condicional da pena (sursis). O benefício é expressamente vedado pelo artigo 84, inciso II, do CPM, para condenados que possuem antecedentes desfavoráveis. O histórico de indisciplina do apelante demonstra que a suspensão da pena não seria suficiente para promover sua reeducação e a prevenção de novas falhas. Por fim, o pedido de aplicação da detração penal deve ser analisado pelo juiz responsável pela execução da pena. O tempo de 18 (dezoito) dias em que o apelante ficou preso provisoriamente não altera o regime de cumprimento, que já foi estabelecido no formato mais favorável possível, o regime aberto. Por tais razões, conheço do recurso de apelação e rejeito a preliminar arguida, e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, tão somente para redimensionar a pena imposta ao apelante, a qual torno definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantendo, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, REVISOR Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para dar provimento parcial ao recurso e redimensionar a pena em seus exatos termos. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Exmos. srs. desembargadores. Acompanho o eminente relator quanto à rejeição da preliminar arguida e, no mérito, quanto ao parcial provimento do recurso, tão somente para redimensionar a pena imposta ao apelante. Faço, contudo, breve ressalva no que se refere ao fundamento adotado para o afastamento da circunstância judicial dos maus antecedentes. Na origem, a sentença considerou desfavoráveis duas circunstâncias judiciais previstas no art. 69 do Código Penal Militar (CPM): os motivos determinantes, ao fundamento de que o réu teria abandonado o posto para cortar o cabelo, e os antecedentes, estes extraídos de seu histórico disciplinar. Quanto a este último vetor, o juízo a quo valeu-se do Extrato de Registros Funcionais (ERF) do acusado, no qual constariam conceito C-0379 e diversas sanções disciplinares anteriores ao fato imputado, concluindo que tais registros demonstrariam histórico de descumprimento de normas e de desrespeito aos valores militares. Acompanho o decote da circunstância judicial dos maus antecedentes. Todavia entendo que o afastamento, no caso concreto, decorre da inidoneidade do fundamento utilizado na sentença – punições administrativo-disciplinares –, e TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 não de uma impossibilidade abstrata de valoração dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria. Com efeito, os maus antecedentes, enquanto circunstância judicial prevista no art. 69 do CPM, podem ser valorados negativamente quando amparados em condenação penal anterior e definitiva, relativa a fato praticado antes do delito em apuração, desde que não utilizados para caracterizar reincidência, sob pena de bis in idem. Essa compreensão se harmoniza com a orientação dos tribunais superiores, notadamente com o Tema n. 150 do Supremo Tribunal Federal (STF), segundo o qual não se aplica aos maus antecedentes o prazo quinquenal previsto para a reincidência, e com o Tema Repetitivo n. 1.077 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que admite a valoração de condenações criminais transitadas em julgado, não utilizadas para reincidência, exclusivamente a título de antecedentes criminais. O autor Enio Luiz Rossetto, ao comentar o referido dispositivo legal, leciona que os maus antecedentes são de natureza criminal e dizem respeito à vida penal pregressa do acusado, não se confundindo com outros aspectos de sua trajetória funcional, profissional ou social. O autor também destaca que ações penais em andamento e condenações sem trânsito em julgado não impedem o reconhecimento da primariedade, justamente porque, para fins de antecedentes criminais, exige-se anotação penal idônea. Em outra passagem, ao tratar da distinção entre antecedentes e demais circunstâncias judiciais, Rossetto adverte que não se deve alargar o conceito de maus antecedentes para nele inserir fatos da vida social ou profissional do agente, inclusive na seara militar, sob pena de se transformar comportamento disciplinar em elemento próprio da dosimetria penal (in Código Penal Militar Comentado. 3. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2024, p. 336/340). No caso, não se trata de condenação criminal anterior e definitiva, mas de registros administrativos lançados no histórico funcional do militar. Entretanto, como se sabe, a transgressão disciplinar possui regime jurídico, finalidade e consequências próprias no âmbito da Administração Militar; ainda que possa revelar demérito funcional ou ensejar responsabilização na esfera administrativa competente, não se converte em antecedente criminal, nem autoriza, por si só, o recrudescimento da pena-base. A orientação jurisprudencial dos tribunais superiores também recomenda essa leitura restritiva. Se a Súmula 444 do STJ veda a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base, com maior razão não se deve admitir que punições disciplinares, desprovidas de natureza penal condenatória, sejam utilizadas como maus antecedentes. De igual modo, a Súmula 636 do STJ, ao afirmar que a folha de antecedentes criminais é documento suficiente para comprovar maus antecedentes e reincidência, reforça a natureza penal do vetor. Não se desconhece a existência de posição doutrinária e jurisprudencial no sentido de ser possível a utilização de punições disciplinares para a valoração da circunstância judicial dos antecedentes, especialmente diante das peculiaridades da vida castrense e da centralidade dos princípios da hierarquia e da disciplina. Todavia, com a devida vênia, não coaduno com tal entendimento, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 por compreender que tal interpretação amplia indevidamente o conceito de maus antecedentes, transportando para a dosimetria penal registros de natureza administrativa que não se confundem com condenação criminal definitiva. O Superior Tribunal Militar (STM), em precedentes específicos sobre a matéria, já assentou que punições disciplinares, por conservarem natureza administrativa, não se confundem com antecedentes criminais e não constituem fundamento idôneo para a exasperação da pena-base. Na mesma linha, aquela Corte reconhece que tais registros, embora possam representar demérito na esfera interna corporis, não servem de lastro para a avaliação da vida pregressa penal do acusado. Veja-se: EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. RECURSO DEFENSIVO. 2º RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PEDIDO ACOLHIDO EM PARTE. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. PROCLAMAÇÃO DO RESULTADO MAIS FAVORÁVEL. ARTIGO 69, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. 1º RÉU. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE E CULPABILIDADE COMPROVADAS. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. RECURSO MINISTERIAL. 1º RÉU. CONCURSO MATERIAL HOMOGÊNEO DE CRIMES. NÃO ACOLHIMENTO. APELO NÃO PROVIDO. UNANIMIDADE. MANUTENÇÃO DA PENA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL PELA PENA EM CONCRETO. RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO. UNANIMIDADE. [...] Por ocasião da fixação da pena-base na primeira fase da dosimetria da pena, o Juízo a quo sopesou negativamente a personalidade do Réu ao considerar uma transgressão disciplinar por ele cometida. Contudo, é inegável que as transgressões disciplinares eventualmente cometidas pelo Acusado não têm o condão de sopesar negativamente a circunstância judicial alusiva aos seus antecedentes, tampouco ser demeritória a sua personalidade para justificar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria, na esteira de precedente desta Corte Militar [...] Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000852-09.2023.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão: Ministro(a) CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de Julgamento: 22/02/2024, Data de Publicação: 18/03/2024) (Destaques acrescidos). "HABEAS CORPUS". CONDENATÓRIO POR DESERÇÃO. NEGADO AO RÉU DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. AVALIAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES EM FACE DE PUNIÇÕES DISCIPLINARES. "ERROR IN JUDICANDO" QUE SE VERIFICA "IN CASU". Sentença condenatória proferida contra desertor, ressaltando por maus antecedentes deste, à vista de seu histórico disciplinar, não lhe permitindo, assim, apelar em liberdade da pena imposta. Laborou em crasso equívoco o colegiado de 1º grau ao sopesar, como sopesou, como maus antecedentes de natureza penal, as punições disciplinares sofridas "interna corporis" pelo réu. Estas, ainda que possam implicar em demérito para o punido, não servem, contudo, de lastro para se avaliar sobre vida pregressa de acusado algum, quando com referência direta à esfera do ilícito penal. É pacífico o entendimento jurídico que aponta a infração disciplinar como inteiramente distinta da infração penal. Enquanto a primeira decorre de comportamento puramente recalcitrante, punível de forma administrativa, a segunda exigirá, para sua plena caracterização, procedimento que se coadune com tipicidade definida em lei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 como crime, passível de correspondente sanção penal. Na condenação "in tela " não se sustenta o respaldo invocado para negar ao paciente o que prevê, "in fine", o Art. 527 do CPPM. Indeferida a liminar rogada no petitório, desde que se confundia essa com o próprio mérito da "quaestio", concedendo-se, "in casu", liminar de ofício, satisfativa, julgando-se, "'de meritis", o atinente "writ" prejudicado por perda de objeto. Decisão por unanimidade. (Superior Tribunal Militar. HABEAS CORPUS nº 2000.01.033509-9. Relator(a): Ministro(a) CARLOS EDUARDO CEZAR DE ANDRADE. Data de Julgamento: 29/02/2000, Data de Publicação: 03/05/2000) (Destaques acrescidos). A propósito, em recente decisão monocrática proferida em 11/04/2024, no Habeas Corpus n. 239.758/PA, o ministro Cristiano Zanin, do STF, ao examinar impetração contra acórdão do STM, manteve decisão que afastara a utilização de transgressão disciplinar para negativar a personalidade do acusado na primeira fase da dosimetria. Na ocasião, registrou-se que o próprio STM havia reconhecido a inidoneidade da punição disciplinar para justificar o agravamento da pena-base, destacando-se que transgressões administrativas não possuem aptidão para desabonar circunstâncias judiciais de natureza penal, como os antecedentes ou a personalidade. Embora se trate de decisão monocrática, o precedente revela orientação compatível com a compreensão de que registros disciplinares, por conservarem natureza administrativa, não se equiparam a condenações criminais definitivas e, portanto, não constituem substrato idôneo para o recrudescimento da pena-base. Por tais fundamentos, ressalvado meu entendimento quanto à possibilidade jurídica de valoração negativa dos maus antecedentes quando amparados em condenação criminal anterior e definitiva, acompanho o eminente relator, para afastar, no caso concreto, a referida circunstância judicial, uma vez que a sentença se valeu de punições disciplinares, as quais não constituem substrato idôneo para o agravamento da pena-base. Assim, também rejeito a preliminar arguida e, no mérito, acompanho o parcial provimento do recurso, tão somente para redimensionar a pena imposta ao apelante, tornando-a definitiva em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, mantida, no mais, a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos. É como voto. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 26 de maio de 2026. Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator